Tribunal: TJDFT
Processo: 0710405-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. MARKETING DIGITAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) pela rescisão antecipada do contrato. Alega a recorrente que contratou os serviços de desenvolvimento de site, marketing digital e gerenciamento de redes sociais, mas que recebeu como contraprestação apenas o cadastro do site, com uma foto da autora e texto parafraseado de um concorrente. Aduz que a recorrida se furtou do cumprimento da obrigação sob a alegação de impossibilidade de acesso à sua conta do Instagram, razão pela qual faz jus à rescisão contratual.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50324656). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 50324718).
3. A declaração de hipossuficiência acompanhada de movimentação bancária e recibo do imposto de renda (ID 50324658) comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. Em que pesem as alegações da recorrente, os documentos juntados aos autos (ID 50323204) não demonstram inadimplemento contratual, mas tempestivo amparo às demandas da contratante para confecção do site e prestação dos demais serviços. O anexo A do contrato de prestação de serviços (ID 50323201 - Pág. 4) dispõe que o gerenciamento de rede social engloba “criação de estratégias de presença online para o cliente, utilizando as redes sociais mais relevantes para o seu nicho de mercado; desenvolvimento de conteúdo relevante e atrativo para as redes sociais, segundo as especificações apresentadas pelo cliente; monitoramento e análise dos resultados das redes sociais, com ajustes necessários para otimização do desempenho”, que constituem atividades a serem desenvolvidas ao longo do tempo e com a verificação do retorno positivo, o que por si só justifica a vigência de um ano do contrato de prestação de serviços.
5. Ocorre que com apenas vinte dias de vigência do contrato, a recorrente, mesmo após aprovação de diversos pontos levantados pela ré, demonstrou insatisfação com os serviços prestados, o que não se confunde com o inadimplemento contratual. A proposta de aditamento do contrato revelou opção de alteração dos termos contratuais com base nas reclamações feitas pela recorrente, sem configurar uma imposição, mas constituindo mera consulta à destinatária dos serviços (ID 50324656 - Pág. 6).
6. Desta forma, não comprovado o inadimplemento, ônus que incumbia à autora por força do art. 373, inciso I, do CPC, mostra-se adequada a sentença que condenou a parte ao pagamento de multa contratual, diante da voluntariedade da rescisão. Neste sentido: Acórdão 1237449, 07053886220198070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.